Tribunal: TJDFT
Processo: 0722294-09.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722294-09.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN DA SILVEIRA FERRAS AGRAVADO: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. Requeiram o que entenderem cabível, sob pena de arquivamento. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora